Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 043.804.511-43 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS
LEGIS
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o prejuízo na ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, não há que se falar em nulidade processual, principalmente quando suprida tal necessidade em segunda instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
em face de sentença proferida em Ação de cobrança de seguro Obrigatório DPVAT movida por
Rejane da Silva Conceição
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação,
condenando, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante insurge-se quanto à necessidade de intervenção do representante do Ministério Público por se tratar de partes menores de idade no pólo ativo da demanda, pugnando pela nulidade da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, ID. 25707454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de ID. 39255959, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a apelante pretende anular a decisão originária que a
condenou ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
referente ao seguro obrigatório DPVAT, sustentando a nulidade do feito em face de ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

No caso em análise, segundo a apelante, o interesse público residiria no fato da parte autora ser incapaz.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, o
Código de Processo Civil, ao dispor sobre a teoria geral das nulidades, embora contemple expressamente no artigo 279 a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, faz menção no parágrafo 2° do mesmo dispositivo, que a nulidade somente será decretada após a oitiva do Ministério Público quanto
à existência ou não de prejuízo.

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1
o
[...].

§ 2
o
A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Nota-se que a decretação da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo, o que não restou configurado nos autos, uma vez que
pode ser suprida pela manifestação em segundo grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, como ocorre no caso em análise.

Aliás, oportunizada a manifestação do
Parquet
, através do Procurador de Justiça Dr.
Leonir Colombo
, este deixou claro em seu parecer, sobre a inexistência de prejuízo, vejamos:

“A irresignação, no entanto, não merece prosperar. Isso porque, embora reprovável a omissão do juízo – que deixou de intimar o Ministério Público para se manifestar em causa obrigatória -, não verifico prejuízo às partes, em especial aos menores.

A teor, em que pese obrigatória a intervenção deste
parquet
frente ao processado em primeiro grau – por relevantíssimo fundamento, qual seja, a presença de incapazes –
a extinção da aludida ação ante ao julgamento do mérito, a meu ver, não importa qualquer prejuízo aos menores.

Nas palavras de José Miguel Garcia Medina
1
,
“Mesmo que haja vício processual, não se decretará a nulidade, se o defeito processual não causar lesão. Na doutrina, afirma-se que não se decreta a nulidade se o vício não tiver
transcendência
sobre as garantias de defesa da parte, em juízo”.

No caso dos autos, não se constata a existência de prejuízo
”
(ID no 39255959)

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados
.
(N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
(destaquei)

A respeito da matéria, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTIMAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - SUPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
- JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO PARCIAL - MENOR - AUSÊNCIA DE RENDA - INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. - A norma processual determina que o recurso seja apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. -
Apenas indicada nulidade do feito em razão da ausência de participação do Ministério Público em primeira instância, deixando de apontar qualquer outro vício ou prejuízo ao menor não há que se falar em nulidade, visto que a manifestação do Ministério Público em segunda instância supre a falta anterior, não havendo que se pronunciar a nulidade
. - Sendo evidente que o recorrente, menor impúbere, não detém economia própria capaz de propiciar o pagamento das custas e honorários do processo, o que impõe o deferimento do benefício de forma total, aliado ao fato de que não há justificativa para que o deferimento seja parcial. (...), (TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.029820-6/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 01/11/2019)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
E NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR DE AUSENTE, NOMEADO PELO JUIZ, PARA RÉU REVEL. ATUAÇÃO NAS FASES DO PROCESSO EM QUE DEVIA MANIFESTAR-SE. INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1°, C/C ART. 154 DO CPC. 1.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância, afastando a nulidade do processo
.” (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-3-2004, DJ 12-4-2004 p. 204) (grifo nosso)

(AgInt no AREsp 647.037, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 18/4/2017)
(destaquei)

Desta forma, não há qualquer prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público

na demanda em primeiro grau, o que impede que a decisão atacada seja declarada nula.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020